Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703095-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONCALVES COSTA AGRAVADO: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43154162) interposto pela Ré, NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONÇALVES COSTA, contra a Autora, M GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ante a decisão proferida na ação pauliana n. 0713664-58.2018.8.07.0001, que reconheceu em parte a decadência e foi complementada pela decisão proferida após oposição de embargos de declaração. Transcrevo a primeira decisão parcial de mérito: A ré Najadir requer o julgamento de improcedência liminar do pedido, independentemente da citação dos demais réus, sob a alegação de ocorrência de decadência, na forma do art. 332, §1o do CPC. Pois bem. O objeto desta ação é a anulação de doações de cotas, sob o fundamento de fraude contra credores. Nesse sentido, dispõe o art. 178, inciso II do Código Civil que é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico nesta hipótese, contado do dia em que este se realizou. Assim, como a presente ação foi ajuizada em 17/05/2018, somente os negócios realizados antes de 17/05/2014 que estariam afetados pela decadência. Quanto ao ponto, a despeito da argumentação de que não se admite emenda à inicial depois de vencido o prazo decadencial, vejo que o pedido de anulação dos negócios já constava na primeira petição inicial e que a emenda apresentada posteriormente não teve a finalidade de incluir tal pretensão, mas tão somente de retirar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, como a autora buscou exercer seu direito com a apresentação do pedido de anulação no dia 17/05/2018, esta deve ser a data considerada para verificação da ocorrência de decadência. Passo então a analisar a data dos negócios jurídicos que se pretende anular. Consta dos autos que as primeiras doações do Sr. Hélio teriam ocorrido em 09/09/2013 (ID 17289077), sendo que as cotas remanescentes foram doadas em 20/05/2014 (ID 18494090). Desse modo, verifica-se que a decadência do direito de anulação ocorreu apenas em relação ao primeiro negócio, realizado em 09/09/2013, de modo que as demais doações não foram afetadas. Vale ressaltar que a autora, apesar de devidamente intimada para réplica, nada disse a respeito da decadência. Portanto, deve ser reconhecida a decadência apenas em relação ao pleito de anulação da doação de ID 17289077, devendo o processo continuar em relação ao pedido de anulação dos demais negócios jurídicos. Ante o exposto, decido parcialmente o mérito (art. 356, inciso II do CPC) para declarar a decadência do direito de anulação das doações realizadas pelo Sr. Hélio Gonçalves Costa na data de 09/09/2013 (ID 17289077), julgando liminarmente improcedente o pedido apenas em relação ao referido negócio jurídico, conforme art. 332, §1o do CPC. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 133038297. Intimem-se. Após oposição de embargos de declaração pela Agravante, o Juízo a quo proferiu decisão, complementando a primeira decisão parcial de mérito: A ré Najadir opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 135514837, que julgou parcialmente o mérito da ação para declarar a decadência do direito de anulação das doações realizadas pelo Sr. Hélio Gonçalves Costa na data de 09/09/2013. Sustentou omissão em relação à outros negócios jurídicos que a autora pretende anular. Alegou que este juízo deliberou expressamente a respeito dos dois primeiros atos listados pelo Autor (a doação de R$ 10.000,00 em 09 SET 2013 e a doação das demais cotas em 20 MAI 2014), mas não deliberou a respeito dos seguintes atos: "a) incorporação do capital social ocorrida em 14 NOV 2013 de uma sala e uma garagem no Setor Comercial Norte, da compra e venda; b) compra e venda da Projeção T de Planaltina de 05 JUL 2013; c) compra e venda de três salas situadas no SIA em 03 JUN 2013, as salas 123, 125 e 127". Aduziu, ainda, omissão quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência com relação à parte da prestação jurisdicional decidida de forma definitiva na forma de improcedência liminar do pedido. Intimada, a embargada não se manifestou. Com razão a embargante. Por meio do julgamento liminar de improcedência, este juízo declarou a decadência do direito de anulação das doações representadas no documento de ID 17289077, por terem sido realizadas antes de 17/05/2014. Contudo, na emenda de ID 55776477, a autora listou de forma específica outros atos jurídicos que pretende anular, que também foram realizados antes da referida data: - A incorporação para integralização de capital social da BRD, ocorrida em 14/11/2013, de imóvel localizado na SCN Quadra 2 Bloco D, módulo B, sala 917, no Edifício Centro Empresarial Encol, de matrícula 52472 – Registado no segundo ofício de Registro de imóveis, - A incorporação para integralização de capital da BRD, ocorrida em 14/11/2013, de imóvel localizado na SCN Quadra 2 Bloco D, garagem 217, no Edifício Centro Empresarial Encol, de matrícula 51728 – Registado no 2o ofício de Registro de imóveis do Distrito Federal, ocorrida em 14/11/2013. - A compra e venda da HG para a BRD, ocorrida em 5/07/2013, de imóvel localizado na quadra 4 projeção T, setor Residencial Leste – Planaltina/DF, matrícula 3157 , registrado no 8a ofício de registro de imóveis do distrito federal; - A compra e venda do imóvel da HG para a BRD, ocorrida em 03/06/2013, localizado no SIA trecho 3 lotes 625/695 bloco C, sala 125 – Setor de Indústria/DF, matrícula 30740, registrado no 4a Ofício de Registro de imóvel do Distrito Federal; - A compra e venda do imóvel da HG para a BRD, ocorrida em 05/07/2013, localizado no SIA trecho 3 lotes 625/695 bloco C, sala 127 – Setor de Indústria/DF, matrícula 30742, 4a Ofício de Registro de imóvel do Distrito Federal; - A compra e venda do imóvel da HG para a BRD, ocorrida em 05/07/2013, localizado no SIA trecho 3 lotes 625/695 bloco C, sala 123 – Setor de Indústria/DF, matrícula 30738, 4a Ofício de Registro de imóvel do Distrito Federal; Assim, seguindo a mesma fundamentação da decisão embargada, a declaração de decadência também deve abranger os atos indicados. Ademais, também deve ser sanada a omissão do arbitramento de honorários de sucumbência, que também devem ser fixados no caso de julgamento parcial do mérito, conforme entendimento do STJ: "(...) Assim, a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.845.542/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/05/2021). Assim, considerando que a autora pediu a anulação de dez atos jurídicos (ID 55776477) e foi declarada a decadência em relação a sete atos (1o e do 5o ao 10o da lista), tem-se que a mesma foi sucumbente em 70% dos pedidos. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, dou provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC, para: a) incluir no julgamento antecipado parcial de mérito a declaração de decadência do direito de anular os cinco últimos atos jurídicos listados na emenda de ID 55776477; b) condenar a autora ao pagamento de 70% dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa. Prossiga-se com realização das pesquisas de endereços dos réus ainda não citados (Daniela, Renata e Bruno), conforme determinado na decisão de ID 133038297. Houve nova oposição de embargos de declaração, desta feita pela Autora/Agravada, que não foram acolhidos: A autora opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 140636226, que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ré para incluir no julgamento antecipado parcial de mérito a declaração de decadência do direito de anular os cinco últimos atos jurídicos listados na emenda de ID 55776477, bem como para condenar a autora ao pagamento de 70% dos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa. Sustenta omissão: "Apesar da reconhecida sabedoria de vossas decisões, no presente caso a decisão foi omissa em ponto fundamental da presente ação, qual seja, que a manutenção do pedido de nulidade da doação das cotas da BRD para os filhos do Sr. Hélio, redunda, em última análise, a viabilidade de execução dos bens listados. Não se pode olvidar que a presente ação visa, no seu cerne, a declaração de nulidade de atos praticados pelos requeridos que inviabilizaram a execução de bens da primeira requerida HG, o esvaziamento do patrimônio da HG enquanto era incrementado o patrimônio da BRD é um deles. (...) Ainda subsiste na presente ação o direito do autor de, em última análise, alcançar os bens transferidos em fraude para satisfazer a sua pretensão. Nesse compasso a condenação de honorários decorrente da declaração de decadência, nessa fase processual, não pode prevalecer, primeiro porque viola o princípio do contraditório e da ampla defesa e em segundo lugar porque ainda resta pendente de julgamento questão que pode viabilizar a satisfação do crédito através da execução dos bens transferidos em fraude. Em outro passo e em última análise, a declaração de decadência dos pedidos elencados, não inviabilizou o atingimento da referida pretensão por outra via e nesse compasso, a decisão que estabelece a quantidade de pedidos como parâmetros de condenação em honorários sucumbenciais, não deve prevalecer, pois como já sustentado anteriormente a pretensão do autor permanece intocável, pois de uma forma ou de outro a finalidade da pretensão, a execução dos bens transferidos em fraude, estará preservada. Vale lembrar que os negócios jurídicos realizados após 17/05/2014 são passíveis de nulidade e sendo assim, os bens alienados pela BRD após essa data poderão retornar ao patrimônio das requeridas onde poderão ser executados e sendo assim a eventual decadência declarada não teria qualquer efeito prático, pois de uma forma ou de outra a pretensão do autor prevalecerá e os bens poderão ser utilizados para a satisfação do crédito. Por essas razões não há que se falar, nesse momento processual, em condenação de honorários. Caso V.Exa. não entenda dessa forma, coisa que se admite apenas por argumentação, no que tange aos honorário sucumbenciais, estes deverão ser estabelecidos segundo a finalidade pretendida, qual seja, alcance dos bens transferidos em fraude para satisfação do crédito e nesse compasso a pretensão permanece intocada, conduzindo a análise da repercussão da decadência no bojo dos pedidos autoral, que do ponto de vista prático é mínimo, visto que o objetivo pretendido poderá ser alcançado por outra via, ou melhor, através da nulidade dos atos praticados após 17/05/2017". Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. No caso, não há qualquer omissão sobre o pedido de nulidade das doações de cotas da BRD, pois a decisão foi clara ao dispor que foram afetadas pela decadência somente as que foram realizadas antes de 17/05/2014. Assim, a questão relacionada ao acerto ou desacerto no arbitramento dos honorários de sucumbência no julgamento parcial de mérito não diz respeito à qualquer vício passível de correção por meio de embargos declaratórios. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Prossiga-se com realização das pesquisas de endereços dos réus ainda não citados (Daniela, Renata e Bruno), conforme determinado na decisão de ID 133038297. Intimem-se. Alega a Agravante que: (i) com o acolhimento dos embargos de declaração, a decisão agravada reconheceu a decadência quadrienal de 70% dos atos questionados na ação, mantendo a possibilidade de discutir os últimos atos, em razão da distribuição inicial dos autos principais em 17 MAI 2018; (ii) a decisão agravada se equivocou quanto ao termo final do prazo decadencial; (iii) a ação foi baixada na distribuição em 22 MAI 2018 por total inépcia e inviabilidade e reaproveitada em 04 JUN 2018, depois de operada a decadência; (iv) a ação proposta em 04 JUN 2018 jamais apontou como sendo seu objeto a desconstituição dos atos realizados em 20 MAI 2014, tratando de temas diversos e desconexos; (v) somente com a emenda à inicial, que só foi apresentada em 07 FEV 2020 (Id.55776477), é que se cogitou pela 1a vez a inclusão do pedido de invalidação das últimas doações ocorridas na data de 20 MAI 2014; (vi) seja considerada a data da baixa na distribuição (22 MAI 2018), a data do pedido de reaproveitamento do processo (04 JUN 2018), ou a data da emenda à inicial (07 FEV 2020) em que surgiu pela 1a vez a menção às últimas doações impugnadas, a decadência já havia ocorrido desde 20 MAI 2018; (vii) a primeira data de distribuição da ação (17/05/2018) não obstou a decadência, pois houve baixa na distribuição em 22/05/2018, tendo em vista a cumulação inadmissível de pedidos; (viii) apenas em 04/06/2018, a Autora distribuiu uma ação revocatória, ao invés de processar incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ix) o Juízo a quo determinou a emenda à inicial, pois não estavam descritos os atos cuja anulação se pretendia; (x) apenas na emenda à inicial, em 06/02/2020, a Autora apresentou 10 atos jurídicos que pretende anular, sob alegação de fraude contra credores; (xi) a emenda à inicial não retroage para obstar a decadência, já que esta não sofre interrupção; (xii) a ampliação subjetiva da lide para incluir os filhos de Hélio Gonçalves Costa não faziam parte da ação, que só envolvia pessoas jurídicas; (xiii) a emenda à ação com pedido de inclusão dos filhos só foi apresentada em 01/07/2022, isto é, mais de oito anos após a doação que eles receberam; (xiv) há diferentes advogados atuando em nome dos Réus, de modo que deve haver expressa indicação dos percentuais da verba honorária devida a cada causídico na decisão parcial de mérito; (xv) a distribuição da verba honorária deve ser majoritariamente em favor do advogado da Agravante, uma vez que teve atuação mais combativa para o reconhecimento da decadência, bem como a verba honorária só foi fixada após a oposição de embargos de declaração pela Agravante; (xvi) o reconhecimento completo da decadência após eventual provimento deste agravo de instrumento não conta com a participação dos demais advogados dos outros Réus. Pleiteia: Por tudo, a Agravante pede o conhecimento deste agravo de instrumento e o seu provimento para reformar as decisões agravadas com as seguintes determinações: a) a decretação da decadência das doações ocorridas em 2014, com a consequente extinção do processo com julgamento do mérito; b) a expressa distribuição da sucumbência entre os advogados atuantes no feito, com a indicação de que 80% (oitenta por cento) da sucumbência arbitrada deve tocar ao escritório que defende a Agravante. Preparo recolhido (ID 43154164). A Agravada apresentou contrarrazões (ID 43955157). Suscita preliminar de intempestividade do agravo de instrumento. No mérito, alega que nunca houve baixa do processo por inépcia, de modo que deve ser considerada a data do ajuizamento da ação em 17/05/2018 para fins de análise da decadência. Alega que não houve a inovação do pedido autoral, mas apenas a discriminação de cada ato a ser anulado e, nesse compasso, nenhuma das citações jurisprudenciais aproveita à recorrente, pois não se aplica ao caso em tela e, ainda que fosse aplicável, a matéria já foi colocada em debate e transitou em julgado. Quanto à distribuição dos honorários, afirma não ter interesse no debate. A Agravante apresenta memoriais (ID 44136447). É o relatório. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 356, §5o, e art. 1.015, II, do CPC. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. A Agravada suscita, em suas contrarrazões, preliminar de intempestividade do recurso. Sem razão a Agravada. Verifica-se dos autos de origem que a pretensão recursal da Agravante teve seu nascedouro a partir da decisão parcial de mérito que julgou o pedido de improcedência liminar do pedido, na qual se entendeu que (...) como a presente ação foi ajuizada em 17/05/2018, somente os negócios realizados antes de 17/05/2014 que estariam afetados pela decadência. A fim de obter efeitos integrativos, a Ré/Agravante opôs embargos de declaração, aduzindo que houve omissão em relação à decadência da pretendida anulação de transmissão de 7 unidades imobiliárias, também celebradas antes de 17/05/2014. Alegou, ainda, omissão a respeito dos honorários de sucumbência. Os embargos de declaração foram providos pelo Juízo a quo: (...) Com razão a embargante. Por meio do julgamento liminar de improcedência, este juízo declarou a decadência do direito de anulação das doações representadas no documento de ID 17289077, por terem sido realizadas antes de 17/05/2014. Contudo, na emenda de ID 55776477, a autora listou de forma específica outros atos jurídicos que pretende anular, que também foram realizados antes da referida data: (...) Assim, seguindo a mesma fundamentação da decisão embargada, a declaração de decadência também deve abranger os atos indicados. Ademais, também deve ser sanada a omissão do arbitramento de honorários de sucumbência, que também devem ser fixados no caso de julgamento parcial do mérito, conforme entendimento do STJ: (...) Assim, considerando que a autora pediu a anulação de dez atos jurídicos (ID 55776477) e foi declarada a decadência em relação a sete atos (1o e do 5o ao 10o da lista), tem-se que a mesma foi sucumbente em 70% dos pedidos. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, dou provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC, para: a) incluir no julgamento antecipado parcial de mérito a declaração de decadência do direito de anular os cinco últimos atos jurídicos listados na emenda de ID 55776477; b) condenar a autora ao pagamento de 70% dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa. Em face dessa decisão em embargos de declaração, a Autora/Agravada opôs também aclaratórios, os quais não foram providos. A decisão desses últimos embargos de declaração foi disponibilizada em 07/12/2022, sendo este o termo a quo do prazo para interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que, nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Assim, considerando o regramento de contagem de prazo disposto no art. 224 do CPC, bem como excluindo-se os dias não úteis (finais de semana, feriado forense em 08/12 e a suspensão dos prazos entre 20/12 a 20/01), tem-se que o fim do prazo recursal correspondeu ao dia 02/02/2023, que foi o dia da interposição do recurso. REJEITO, portanto, a preliminar de intempestividade e CONHEÇO do recurso. Antes de proceder ao julgamento do mérito recursal, observo que a Agravante pleiteia, entre outros pedidos, que os honorários de sucumbência fixados no julgamento parcial de mérito – integrado após os embargos de declaração - sejam devidos majoritariamente ao seu patrono, sob a alegação de maior combatividade na defesa, porquanto perpetrou mais diligências e recursos para ver declarada a decadência e obter a verba honorária no julgamento parcial de mérito. No entanto, o presente recurso foi interposto apenas contra a Autora, sendo que há litisconsórcio passivo na ação de origem e os outros Réus possuem patrono distinto do subscritor deste recurso. O causídico dos litisconsortes é diretamente interessado no pleito em comento, consoante reconhece a Agravante (ID 43154162, fl. 13): Para que não se discuta, no futuro, qual deve ser a justa distribuição entre os representantes do polo passivo, convém aplicar ao caso o art. 87, §1o, da lei processual, com a expressa indicação dos percentuais devidos. O advogado Chrystian Junqueira Rossato deve ser intimado para, se quiser, falar a respeito do direito que lhe toca (e não às partes que representa – em razão do art. 22 da Lei 8.906/94). A rigor, o tema só pode ser tratado no agravo interposto pela cliente em razão do reconhecimento pela jurisprudência da legitimidade extraordinária de o cliente propor recurso discutindo verba honorária. Logo, no escopo de evitar nulidade por cerceamento de defesa e por força do art. 10 do CPC, INTIME-SE o advogado Chrystian Junqueira Rossato (OAB/DF 0015573A), a fim de que se manifeste quanto ao pedido de distribuição majoritária dos honorários em favor do advogado da Agravante. Os demais Réus - FRANCISCO DE ASSIS, BRUNO FARIA, RENATA CRISTINA e DANIELA FARIA - ainda não possuem advogado constituído nos autos de origem, razão pela qual não adoto a mesma providência em relação a eles. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023 16:23:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador